Tribunal: TJES
Processo: 5001708-17.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001708-17.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEIDIAANIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES
RECORRIDO: CLARO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5001708-17.2022.8.08.0006

RECORRENTE:
LEIDIAANIA DE FATIMA DOS SANTOS SOARES

RECORRIDO:
BANCO PECUNIA S/A
E OUTROS

JUÍZA SENTENCIANTE: MARISTELA FACHETTI

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (ID 4632011, 4632122 e 4632121), defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a autora, ora Recorrente, narra que foi cobrada indevidamente por um débito de 2012, no importe de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) em relação ao contrato nº º 1.02549.0073266.12, como se extrai do boleto de ID 4632014.

Em manifestações defensivas as requeridas arguiram preliminares de ilegitimidade e no mérito a ausência do dever de indenizar, como se extrai dos IDs 4632088, 4632092 e 4632099.

O Juízo
a quo
assim concluiu ao julgar o feito:

Ante todo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I, do CPC/2015, para
DECLARAR
a inexistência do débito no valor de R$ 75,00, referente ao contrato de n. 1.02549.0073266.12 - cedido pela requerida Claro Nxt em face da OMNI S/A CFI, para
DETERMINAR
que as requeridas se abstenham de realizar cobranças e negativar o crédito autoral.

Nas razões recursais (ID 4632120), a autora sustenta a necessidade de indenização a título de danos morais diante do constrangimento que passou.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja presumível que a situação vivenciada pelo Recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor (
Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001
), tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos de sua personalidade.

Neste sentido, inexistindo, nos autos, qualquer comprovação de que a situação ora discutida trouxe abalos psíquicos à parte autora, de modo a ultrapassar a seara do mero aborrecimento do cotidiano, entendo que não há justificativa para o arbitramento de indenização por danos morais.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DÍVIDA PRESCRITA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO E NÃO O DIREITO SUBJETIVO SENTENÇA QUE NÃO DECLAROU A INEXIGIBILIDADE EXTRAJUDICIAL - RECURSO IMPROVIDO DANOS MORAIS MERO ABORRECIMENTO RECURSO IMPROVIDO. 1 - Segundo o entendimento do C. STJ, a prescrição acarreta a extinção do direito do credor de exigir o débito judicialmente, mas não é capaz, por outro lado, de impedir a cobrança da dívida na via extrajudicial, pois, trata-se de inequívoca obrigação natural e, portanto, sem exigibilidade jurídica. Nesse passo, entende a Corte Superior que o reconhecimento da prescrição não atinge o direito subjetivo da parte. 2 - Não há qualquer reforma a ser realizada, visto que na sentença o magistrado não declarou a inexigibilidade do débito extrajudicial, como alega a recorrente, mas somente a prescrição. 3 - A mera cobrança de dívida prescrita não configura danos morais indenizáveis. 4 - Este e. Tribunal já se manifestou no sentido de que as cobranças efetuadas por ligações e envio de mensagens não configuram danos morais, por si sós, configurando apenas mero aborrecimento e dissabor. 5 Recursos improvidos.(TJES, Classe: Apelação Cível, 035150067284, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/09/2022, Data da Publicação no Diário: 15/12/2022)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. Mero aborrecimento. R.sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1001942-56.2021.8.26.0441; Relator (a): Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho; Órgão Julgador: 1ª Turma Civel e Criminal; Foro de Peruíbe - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 30/03/2022; Data de Registro: 30/03/2022)

Ainda, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

Quanto ao pedido de indenização por danos morais
, cabe inicialmente esclarecer que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o descumprimento contratual não gera, por si só, o dever de indenizar por dano ocorrido na esfera extrapatrimonial.

Sobre o tema, segue jurisprudência do STJ:

CIVIL. DANO MORAL. O inadimplemento contratual implica a obrigação de indenizar os danos patrimoniais; não,
danos morais, cujo reconhecimento implica mais do que os dissabores de um negócio frustrado
. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp 201414/PA, Terceira Turma, Relator para acórdão Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 05/02/2001, p. 100). - grifei

Para que haja o dever de indenizar na modalidade em comento, não basta uma conduta indevida pela ré, deve haver, em concomitância, um dano de ordem extrapatrimonial.

À luz dos fatos constantes, revela-se reprovável a conduta da empresa que cobrou da parte autora valor indevido por estar prescrito. Contudo, ressalta-se que a cobrança indevida de valores, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, posto que não houve condenação em pecúnia, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)